Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. EX-COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL COM OUTRA PESSOAL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O direito a prestação de alimentos entre cônjuges possui dois requisitos, que o/a requerente seja ex-cônjuge ou ex-companheiro do requerido, e que comprove não verter meios para, sozinho (a), manter-se.
2. Na situação em exame, verifico que a condição de ex-companheira da agravante não está satisfatoriamente esclarecida, pois, segundo pesquisa detalhada aos autos principais, descobre-se a existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, sentenciada e transitada em julgado no dia 08/03/2021, no qual foi reconhecida e dissolvida a união estável entre o agravado e outra mulher, no período compreendido entre dezembro de 2008 e 2016.
3. Diante disso, a condição de ex-companheira não está delineada de forma clara a fundamentar a fixação de alimentos provisórios, dada a necessidade de dilação probatória acerca da relação entre às partes.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.